Tribunal: STF
Processo: ADI 2609
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 3.623/01 do Estado do Rio de Janeiro. Critérios de proteção do meio ambiente do trabalho e da saúde do trabalhador. Natureza trabalhista dos temas tratados na lei. Competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão de temas já debatidos em julgamento de mérito. Embargos de declaração rejeitados.



    1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto à natureza da matéria tratada na Lei estadual nº 3.623/01 e à alegada possibilidade de o Estado regulamentar critérios para a manutenção da saúde dos trabalhadores. No julgamento da presente ação direta, restou assentada a natureza trabalhista dos temas tratados na lei do Estado do Rio de Janeiro, motivo pelo qual foi reconhecida a usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Também foi afastada a possibilidade de o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento na competência concorrente prevista na Carta da República, legislar sobre as matérias veiculadas no citado diploma legal, uma vez que essa competência não abrange a disciplina acerca da saúde dos trabalhadores e do meio ambiente do trabalho. 



    2. Não estão presentes quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração. Na realidade, pretende a embargante rediscutir a decisão invocando matérias já enfrentadas no acórdão atacado, fim para o qual não se presta o recurso aclaratório.



    3. Embargos declaratórios rejeitados.